Tribunal: TJES
Processo: 5002869-29.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002869-29.2023.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANAYNA ALVES FEITOSA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL:
5002869-29.2023.8.08.0038

APELANTE:
JANAYNA ALVES FEITOSA e LUCAS PIETRALONGA FABEM SEVERINO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Apelação interposta pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da sua ausência em audiência de conciliação.

2. No caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular. Compulsando os autos, verifico que a audiência foi designada através do despacho de ID. 48291686 e o autor foi intimado, conforme certidão de ID. 48313314, dos autos de origem.

3. Neste sentido, estando o autor ciente de que a audiência ocorreria, caberia a ele o comparecimento no ato. Destarte, nos moldes do artigo 51, I da Lei 9.099/95, a medida cabível ao presente feito, é a exinção da lide.

4. Por fim, imperioso destacar que não é cabível a remessa dos presentes autos para a Vara Criminal, devendo a parte promover o devido protocolo do feito a vara competente.

5. Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custa e honorários.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)